Tribunal: CARF
Processo: 11543.000944/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000944/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.214 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCOS VIANNA VESCOVI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para retornar os autos à primeira instância de
julgamento para, superada a questão da concomitância de instâncias, avaliar a liquidez e certeza
do direito creditório alegadamente reconhecido por decisão judicial.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 77/80) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls. 67/70, que não
conheceu da impugnação, mantendo o crédito tributário apurado na notificação de lançamento –
imposto de renda pessoa física, lavrada em 7/3/2007 (fls. 25/31), decorrente do procedimento de
revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004 (fls. 42/45).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000944/2007-41
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.214 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000944/2007-41

O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 972,88, já
incluídos os juros de mora (calculados até 30/3/2007), multa de ofício e multa de mora, refere-
se às seguintes infrações: compensação indevida de imposto complementar no valor de R$
320,00; omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no montante de R$ 14.974,63, com
IRRF de R$ 15,52 e de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 1.706,97 da fonte pagadora Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia, CNPJ
42.271.429/0001-63.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fl. 68):
Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fls.23/26, através da
qual o contribuinte em epígrafe sujeitou-se ao lançamento de oficio; em razão da
constatação, pela fiscalização, de:
a) compensação indevida de imposto complementar (mensalão) no valor de R$ 320,00;
b) omissão de rendimentos auferidos da Caixa Econômica Federal no valor de R$
517,42;
c) omissão de rendimentos auferidos da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade
Social — VALIA, no valor de R$ 14.457,21; e
d) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
auferidos da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social — Valia, no valor de R$
1.706,97.
Da Impugnação
Cientificado da autuação em 9/4/2007 (AR de fl. 35), o contribuinte apresentou
impugnação em 9/5/2007 (fls. 2/6), acompanhada de documentos (fls. 7/34), alegando em síntese
conforme resumo no acórdão recorrido (fl. 68):
(...)
Regularmente intimado o autuado apresentou a impugnação de fls.1/4, argumentando,
em síntese, não ter consignado na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2005 os
rendimentos auferidos da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social — Valia,
por se tratar “de ressarcimento às quantias de previdência privada aplicadas antes de
31/12/1995, conforme decisões unânimes do TRF da 2a Região”, sendo que,
relativamente aos lançamentos provenientes dos fatos mencionados nas alíneas "a", "h"
e "d", retro, o contribuinte silenciou-se.
Finaliza requerendo a improcedência do feito fiscal, ao tempo em que informa que a
aludida matéria sobre a incidência do imposto de renda sobre o ressarcimento das
quantias ressarcidas de previdência privada, foi objeto de apreciação judicial, fazendo
anexar as xerocópias de fls.12/22, como sendo as peças mais importantes da decisão
judicial que lhe fora favorável, exarada no Processo TRF 2a Região n°2002.0201.004118-0.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Brasília (DF), em sessão de 15 de
dezembro de 2009, não conheceu da impugnação (fls. 67/70), conforme ementa do acórdão no
03-33.178 – 6a Turma DRJ/BSB abaixo reproduzida (fl. 67):
IRPF — OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Exercício de 2005.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto,
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.214 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000944/2007-41

importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto, tornando definitivo o lançamento.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 23/12/2009, constante do histórico
do objeto de fl. 81 e acolhida no despacho de verificação de tempestividade (fl. 99), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 22/1/2010 (fls. 77/80), alegando em síntese:
(...)
II— DA NOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA DEFESA.
Na defesa apresentada em maio de 2007 e que consta deste Processo, demonstramos que
o contribuinte se aposentou na Cia. Vale do Rio Doce em 08/10/1991 (comprovante em
anexo), portanto bem antes do ano-calendário de 2004, objeto de Fiscalização.
Ficou comprovado que a matéria objeto da Cobrança do Imposto já tinha sido decidido
pela Justiça Federal e TRANSITADO EM JULGADO, em favor do contribuinte,
pois se trata de ressarcimento de quantias que o empregado aportou no fundo de pensão
(previdência privada) antes de 31/12/1995, época à qual a legislação estabeleceu que os
resgates (ressarcimentos) eram isentos de tributação.
IMPORTANTE: O contribuinte tinha ingressado em juízo federal muito antes do ano-
calendário de 2004, e a decisão definitiva, transitada em julgado, sem recursos ou
embargos da União, foi prolatada em 2002, ou seja, o ano de 2004 nem tinha "sonhado
em nascer", e o recorrente já tinha assegurada a isenção tributária quando recebesse os
ressarcimentos de suas cotas no Fundo de Pensão da Companhia Vale do Rio Doce
feitas até 31/12/1995, independentemente do ano do crédito.
O que entendeu a digna Autoridade Julgadora de Primeira Instância?
Como o contribuinte já ingressara, antes de 2004, com uma ação judicial para ter os
seus direitos preservados quando do ressarcimento, NÃO há uma ligação entre esta ação
judicial pretérita, julgada, encerrada e arquivada em 2002 com uma Notificação de
Lançamento feita em 2007, com relação ao IRPF ano-calendário 2004.
Aliás, para ser mais preciso nem existe esta ligação como quer a Autoridade Julgadora
de Primeira Instância.
O que existe é um direito consolidado do contribuinte receber os ressarcimentos com
isenção tributária de todas as contribuição ao fundo de pensão da Vale do Rio Doce
realizadas até 31/12/1995.
Ora, o contribuinte aposentou-se em 08/10/1991 e tem direito a RECEBER TODA A
QUANTIA INVESTIDA tendo como parâmetro a legislação da época do depósito.
A própria Receita Federal do Brasil reconheceu em Instruções Normativas que esses
valores tinham um "selo de isenção" desde a data do depósito até a data do
ressarcimento, independentemente de quando esse ressarcimento fosse feito.
Seda o cúmulo o contribuinte pagar IR sobre uma quantia que ele depositou num fundo
de pensão, ao proceder o resgate.
Na ação judicial em tela, a União desistiu de apresentar agravos à decisão do tribunal
Federal da Segunda Região.
A Vitória (isenção das contrapartidas até se aposentar em 1991 na então CVRD) está
consolidada, mas a Repartição insiste em cobrá-lo de uma quantia sobre a qual a Justiça
se posicionou de forma definitiva, com trânsito em julgado.
Alegar que o contribuinte no passado recorreu à Justiça e GANHOU e quando a Receita
Federal do Brasil quer lhe cobrar um imposto isentado judicialmente, ele fica impedido
de se defender por ter optado dantes em Juízo.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.214 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000944/2007-41

Salvo Melhor Juízo, a Repartição está desobedecendo a uma decisão do transitado em
julgado, ao exigir um tributo que foi declarado isento de tributação e que, também, tinha
sido considerado isento pela Receita Federal do Brasil em tempos idos.
Ao se esconder no "escudo" de que no passado o contribuinte recorreu à Justiça, data
vênia, o digno Relator interpretou equivocadamente a legislação.
UMA COISA é o contribuinte receber um Auto de Infração e interpor simultaneamente
Defesa Administrativa e Ação Judicial, posteriormente ao início da Fiscalização.
OUTRA COISA, bem diferente, é o contribuinte informar à Repartição que o tributo
cobrado no exercício de 2005, ano de 2004, é fruto de ressarcimento de contrapartida
em fundo de pensão, e que a Justiça Federal deliberou pela isenção do ressarcimento.
IMPORTANTE: QUANDO FOI O TRÂNSITO EM JULGADO: 02/SETEMBRO/2002
Verificamos que a ação judicial não foi interposta por causa da cobrança do tributo.
A decisão favorável era antiga (antes de 2004) e a Repartição não poderia ter exigido
esse crédito CONSIDERANDO as orientações da Receita Federal do Brasil, à época
dos fatos geradores do tributo, e principalmente a deliberação judicial.
Exigir que o contribuinte pague um valor que a Justiça, em definitivo, já declarou isento
é uma grande Injustiça.
Por isto, Senhor Presidente da CARF, apresento este Recurso ao Acórdão em tela, na
certeza de que este Conselho dará procedência integral ao meu Requerimento, pois, caso
contrário, estaríamos diante de um absurdo tributário, qual seja, o interessado ganha em
definitivo na Justiça e perde na via administrativa, mesmo quando a Decisão Final
declare que o rendimento é isento e a União não apresente agravos ou recursos de
prosseguimento.
Neste caso, quem cala, consente, para sempre.
Repita-se que o ingresso com a ação judicial foi muito antes da 2004 e que a decisão
favorável também foi anterior a 2004.
Por conseguinte, o argumento de que o contribuinte discutiu o assunto em juízo não
em, a nosso ver, qualquer procedência ou razoabilidade.
Forte nos argumentos expendidos na defesa e resumidos neste Recurso, por economia
processual —evitar repetir o que já consta do processo-, REQUEIRO que seja revisto o
Acórdão no 03-33178 para declarar a isenção da parcela de ressarcimento de fundo de
pensão anterior a 1995, que já foi objeto de deliberação definitiva da Justiça federal,
a si favorável, POR SER DE INTERIRA (sic) JUSTICA.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente, pertinente a transcrição do seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 68/69):
(...)
Conforme se observa da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.24/25, o
Lançamento de Oficio decorreu da constatação, pela fiscalização, de: a) compensação
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.214 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000944/2007-41

indevida de imposto complementar (mensalão); b) omissão de rendimentos auferidos da
Caixa Econômica Federal; c) omissão de rendimentos auferidos da Fundação Vale do
Rio Doce de Seguridade Social — Valia; e d) compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos da Fundação Vale do Rio Doce de
Seguridade Social — Valia.
Ao impugnar o feito o contribuinte limitou-se a apresentar contestação relativamente a
omissão de rendimentos auferidos da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social
— Valia, silenciando-se em relação aos demais fatos que ensejaram o lançamento,
situação que, por força do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.23572, implica em
considerar como não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada, no
caso a compensação indevida do imposto complementar (mensalão), a omissão de
rendimentos auferidos da Caixa Econômica Federal e a compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos da Fundação Vale do Rio
Doce de Seguridade Social — Valia.
Como visto, o litigio recai exclusivamente em relação à infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica da fonte pagadora Fundação Vale do Rio Doce de
Seguridade Social – Valia, no montante de R$ 14.457,21, com IRRF de R$ 1.227,03,
correspondente à parcela dos rendimentos tributáveis cuja exigibilidade não estava suspensa por
força da ação judicial visando o reconhecimento da não incidência do imposto de renda sobre
valores recebidos da referida fonte. Importante destacar que a parcela dos rendimentos auferidos
com exigibilidade suspensa por ter havido o depósito do montante integral do respectivo imposto
de renda não foi incluída no lançamento.
A decisão de primeira instância não conheceu da impugnação sob o seguinte
argumento (fl. 70):
No caso presente, em face da propositura de ação judicial, por parte do contribuinte,
versando sobre matéria idêntica a da Notificação de Lançamento de fls.23/26, o trâmite
do processo administrativo fiscal não deve prosperar, por perda do seu objeto, restando,
pois, prejudicada as razões de defesa invocadas na impugnação, por guardar relação
com a matéria discutida na via judicial, através do processo n° 2002.0201.004118-0,
perante a Justiça Federal, Seção Judiciária Rio de Janeiro, conforme se vê dos
documentos de fls..55/56. Mesmo porque, caso a decisão judicial proferida no processo
n° 2002.0201.004118-0 retromencionado, seja favorável ao impugnante, uma vez
transitada em julgado, constitui, nos termos do artigo 156, inciso X, da Lei n 5.172/66
— Código Tributário Nacional, hipótese de extinção do crédito tributário de que trata a
Notificação de Lançamento de fls.23/26, relativamente à omissão de rendimentos
auferidos da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social — Valia
Pertinente deixar consignado que o presente caso não se trata de concomitância de
processo judicial e administrativo discutindo a mesma matéria, conforme orientação contida na
Solução de Consulta Interna no 9 – Cosit de 18/3/2013:
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Acerca das nulidades no processo administrativo fiscal, pertinente a transcrição do
artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.214 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000944/2007-41

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifos nossos)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O julgamento de primeira instância deve apreciar todas as razões suscitadas na
impugnação, conforme disposto no artigo 31 do Decreto no 70.235 de 1972. A ausência de
exame das razões que embasam a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade
da decisão de primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à primeira instância de
julgamento para, superada a questão da concomitância de instâncias, avaliar a liquidez e certeza
do direito creditório alegadamente reconhecido por decisão judicial.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital